Tribunal: TJBA
Processo: 0300238-43.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300238-43.2020.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, INCISO “II”, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORANTE SOBRESSALENTE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E A AMEAÇA EXERCIDA COM O USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso na sanção prevista nos art. 157, §2º, inciso “II”, e § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro. 2. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. 3. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 4. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. 5. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu nos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, circunstâncias e consequências do crime ao recorrente, fundamentando que “as circunstâncias extrapolam o normal a espécie do delito em razão da prática do crime em concurso de agentes, o que facilita a execução do crime e a consumação, gerando maior temor nas vítimas” e que “as consequências do crime extrapolam a normalidade haja vista a vultuosidade dos valores subtraídos”, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal. 6. Neste trilhar, permaneceu a irresignação do ora apelante em relação à valoração negativa das circunstâncias do crime, que, sabe-se, é, também, a atitude tomada pelo autor no decorrer da realização do fato. No caso sub examine, constata-se que ao delito fora verificado a incidência de duas causas de aumento: o concurso de agentes e a ameaça exercida com o uso de arma de fogo. Existentes mais de uma majorante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma poderá ser utilizada para majorar a conduta e, a outra, poderá ser valorada na segunda fase da dosimetria, caso corresponda a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 7. Desta forma, a presença de duas causas de aumento que, de acordo com a jurisprudência corrente do Supremo Tribunal de Justiça deverão ser valoradas na dosimetria— sendo que, neste caso, a causa de aumento ‘maior’ deverá ser aplicada na terceira fase enquanto a causa de aumento sobressalente deverá ser valorada na primeira, como circunstância do fato. No caso, o juízo primevo valorou de forma fundamentada e idônea, utilizando-se do uso de arma para majorar o crime e o concurso de agentes para agravar a pena-base, não merecendo qualquer reparo. 8. No que diz respeito às consequências do crime, de igual sorte, a valoração negativa foi fundamentada de forma idônea, levando em consideração que fora subtraída uma vultuosa quantia – aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) -, que, destaca-se, sequer foram recuperados com a persecução penal, motivo pela qual merece o agravamento da reprimenda. 9. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300238-43.2020.8.05.0126, em que é apelante THIAGO OLIVEIRA SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça